Tribunal: TJSP
Processo: 3000894-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arbitramento de honorários sucumbenciais. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação oposta pelo executado, gera arbitramento dos honorários porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da pretensão (tese de repercussão geral relativa ao Tema no 410 do STJ). Honorários advocatícios devidos, observados os mínimos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arbitramento de honorários sucumbenciais. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação oposta pelo executado, gera arbitramento dos honorários porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da pretensão (tese de repercussão geral relativa ao Tema no 410 do STJ). Honorários advocatícios devidos, observados os mínimos escalonados do § 3o do art. 85 do CPC, porém reduzidos pela metade, nos termos § 4o do art. 90. Recurso parcialmente provido.